Tribunal: TJES
Processo: 0004649-45.2010.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004649-45.2010.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MILTON AGUIAR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004649-45.2010.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MILTON AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MILTON AGUIAR
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II, e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a douta defesa do acusado a impronúncia ao argumento de que teria ele agido em legítima defesa
.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelo recorrente, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, o magistrado reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, em síntese. Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004649-45.2010.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MILTON AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MILTON AGUIAR
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz
,
que pronunciou
o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121,
§2º, II, e IV,

do Código Penal, para ser submetid
o
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a douta defesa do acusado a impronúncia ao argumento de que teria ele agido em legítima defesa
.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelo recorrente, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, o magistrado reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A
douta Procuradoria de Justiça, através d
o parecer lançado pela
ilustre
Procuradora M
árcia Jacobsen
,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Narra,
em síntese,
a exordial acusatória,
que no dia 21 de outubro de 2005, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima A
ldair José Lopes Rocha
, causando-lhe as lesões descritas no laudo c
adavérico
, que foram a causa eficiente de sua morte.

Pois bem.

O recurso em análise não discute, pois, a autoria d
as lesões sofridas pela vítima.
As razões visam o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa
. Sob esse aspecto, passo a análise do recurso.

Inicialmente gostaria de consignar que, apesar da douta defesa requerer a impronúncia, na verdade trata-se de absolvição sumária, conforme disposto no artigo 415 do Código de Processo Penal.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”
1
,
tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

C
omo se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415, do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
,
assim como,
d
a utilização d
e
meio moderado e proporcional para repelir agressão
atual ou iminente.

A prova dos autos, contudo,

não
indica a demonstração
plena e
induvidosa
da atuação sob o manto da aludida excludente, notadamente
pelo
s
diversos ferimentos

apontados
no Laudo de Exame Cadavérico, e
pel
os depoimentos das testemunhas Glicineia Monteiro da Silva, Nilcilene
da Silva Santos
, Aurora Rocha Batista, Néia Elias dos Santos e Dinonísio Lemos Santos
.

Assim, tais fatos
, em meu sentir, não me permitem aferir, com a certeza necessária para o acolhimento da justificante em comento,
se
o meio utilizado
foi, de fato, moderado ou se
a
ré estava somente defendendo-se de agressão injusta.

Assim,
à míngua da certeza necessária para o acolhimento
imediato da tese absolutória,
deve ser aplicada
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que “
de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri
" (
STJ,
HC 223.973/RS, Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe de 26.8.2014).

A
mbas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional.2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.3.
A análise da ocorrência de excludente de ilicitude, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 056200005728, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)
”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2.
Não há como se concluir pela absoluta veracidade dos argumentos defensivos, certeza necessária para a absolvição sumária e desclassificação pleiteadas
. Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente cometeu o crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ocasionando-lhe a morte. 3. Para a decisão de pronúncia, é suficiente a configuração de indícios que, nesta fase, podem ser embasados em provas produzidas no inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. Entendimento STJ. 4. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Com relação ao pleito recursal de afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima, há fundadas suspeitas, embasadas nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, de que o delito teria sido cometido de tal forma. Isso porque, a vítima foi supostamente surpreendida por um disparo repentino que resultou em seu óbito. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024170312482, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).”

Nesse caso, entendo caber aos jurados decidir sobre a alegação de legítima
defesa.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o imediato acatamento da tese defensiva, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter
a imputação inicial
ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por
todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri
. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004649-45.2010.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MILTON AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
–
ART. 121, §
2º, II E IV
,
DO CP -
LEGÍTIMA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL -
IMPOSSIBILIDADE -
TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
-
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal.
2
- O
reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa
demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
,
assim como,
d
a utilização d
e
meio moderado e proporcional para repelir agressão
atual ou iminente.

H
avendo
incerteza

quanto à moderação do meio utilizado ou de ter
o
ré
u
atuad
o
repelindo injusta agressão
, não se torna possível
o acolhimento imediato da
excludente da legítima defesa
,
remetendo-se o caso à apreciação do
Conselho de Sentença
.
3 -

R
ecurso conhecido e improvido.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.